Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746582-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LEOPOLDO DA COSTA NETO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BATISTA XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recurso versa sobre pleito exclusivo da patrona da parte, à qual não é estendido o benefício de gratuidade de justiça. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte a recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator